Tribunal: TJDFT
Processo: 0752553-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0752553-11.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRILDA ARAUJO DO NASCIMENTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Irilda Araújo do Nascimento contra decisão (ID origem 178319781) proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra o Distrito Federal (processo n. 0713273-76.2023.8.07.0018), indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência de natureza antecipada, consubstanciada na pretensão de compelir o ente político réu a se abster de demolir o imóvel localizado na “Chácara 22, Quadra 02, Lote 14, Ponte Alta Norte, Gama/DF”. Em suas razões recursais (ID 54295792), a agravante sustenta, em suma, que agentes públicos estariam “rondando o imóvel da autora para realizar a derrubada sem qualquer notificação por escrito”. Aduz que a “demolição imediata, só é possível em obras iniciais ou em desenvolvimento, desde que não estejam habitadas, o que não é o caso do recorrente”. Assenta que seria incabível a efetivação de intimação demolitória de forma verbal. Diz que o reportado imóvel não estaria localizado em área pública. Pondera que “a autoridade administrativa, ao proceder com a intimação demolitória na forma verbal, descumpriu a exigência legal e regulamentar, o que importa na absoluta nulidade do ato administrativo de todas as suas consequências e eventuais efeitos que possam irradiar na esfera individual do recorrente”. Anota que o ente político réu estaria violando o devido processo legal. Enumera precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos. Tece considerações acerca do direito social à moradia. Requer, então, a antecipação da tutela recursal, para que seja suspensa qualquer medida demolitória por parte do réu em relação ao imóvel anteriormente descrito e anulada a “intimação demolitória verbal” supostamente lavrada por agentes públicos. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que, reformando-se a r. decisão agravada, seja confirmada a medida liminar eventualmente concedida. Sem preparo, por ser a recorrente beneficiária de gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. O art. 300 do CPC não autoriza a concessão da tutela de urgência sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Da análise dos autos de referência, reputam-se presentes tais requisitos. Nos termos do art. 50, parágrafo único, da Lei n. 6.138/, a licença de obras é obrigatória para o início da execução de todas as obras sujeitas ao processo de licenciamento. O art. 124, inciso V, do reportado diploma legal acrescenta que, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, o infrator se sujeita, dentre outras, à sanção de intimação demolitória. Na espécie, muito embora nesta análise inicial não se observe a existência de prévio licenciamento de obras ou de edificações erigidas pela agravante, tampouco seja possível identificar o caráter público ou privado da área ocupada, é certo que a aplicação de sanção de intimação demolitória, pelo Poder Público, é ato grave, que demanda a adequada identificação do dispositivo legal violado, descrição da área supostamente erigida em desacordo com as normas legais e regulamentares, dentre outras informações indispensáveis à aferição da legalidade da reportada sanção administrativa. Tais informações e elementos indispensáveis do ato administrativo ainda não estão, contudo, devidamente esclarecidos nos autos. É dizer, tratando-se a intimação demolitória de sanção gravíssima, é necessária a verificação da norma supostamente violada pelo particular, o que, diante da inexistência de ato formal emitido por parte do Poder Público, impede o controle judicial de legalidade desse ato administrativo e recomenda, por consequência, a concessão da medida liminar, com a finalidade de resguardar o estado de fato do reportado bem até análise final do recurso por esta instância julgadora. Ressalte-se, ademais, que a eventual demolição de construções ou edificações erigidas pela parte autora, ora agravante, no imóvel objeto de discussão nos autos poderia resultar em risco ao resultado útil do processo, que visa justamente a analisar a legalidade de lavratura de auto de intimação demolitória por parte da Administração Pública. Desse modo, a concessão da medida liminar vindicada é, neste instante, medida prudente, e tem a finalidade de resguardar o estado de fato do bem objeto de discussão nos autos até a superveniência de maiores detalhes quanto à suposta intimação demolitória lavrada pelo agravado. Por fim, registre-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, defiro a medida liminar pleiteada, para determinar que o Distrito Federal, ora agravado, se abstenha de demolir o imóvel objeto de discussão nos autos até análise final do recurso por esta instância julgadora. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente (art. 1.019, II, do CPC). Após, retornem conclusos. Brasília, 12 de dezembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora